Tribunal: STF
Processo: RE 85485
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
Coisa   julgada.   Isenção   de   custas  em  favor  de
beneficiario de assistencia judiciária. No caso,  inexiste  ofensa  a
coisa julgada, mas, ao contrario,  a  sua  observancia.  Em  face  do
artigo 12 da Lei 1.060/50, o beneficiario de  assistencia  judiciária
pode ser condenado nas custas, embora só esteja obrigado a paga-la se
ocorrer  a  hipótese  prevista   no   citado   dispositivo.   Recurso
extraordinário não conhecido.